Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO E DE VIOLENTA EMOÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME ABERTO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). A Defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo; subsidiariamente, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e de violenta emoção por ato injusto da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é típica e se há provas suficientes de autoria e materialidade; (ii) verificar se são cabíveis as atenuantes da confissão espontânea e da violenta emoção; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, do regime prisional e da fixação do valor mínimo de reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e a autoria do delito de ameaça restam comprovadas pelos elementos constantes dos autos — boletim de ocorrência, declarações da vítima e do réu, mídias com o registro das ameaças e demais provas documentais e orais — os quais demonstram a coerência e harmonia do relato da vítima.
4. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a simples percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizá-lo, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do STJ.
5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos, em razão da habitual clandestinidade desses delitos.
6. A tese de atipicidade da conduta é afastada, pois o dolo de intimidação está configurado nas declarações e nas mídias juntadas, evidenciando a intenção de ameaçar.
7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou a prática da ameaça, afirmando não ter tido intenção de cumprir o que disse.
8. Igualmente inaplicável a atenuante de violenta emoção, por ausência de provas de provocação injusta da vítima.
9. Mantida a dosimetria fixada pelo juízo singular, que aplicou as diretrizes do art. 59 do CP e considerou a agravante do art. 61, II, “f”, em razão da violência doméstica.
10. Correta a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, ante a primariedade do réu, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, vedada pela Lei no 11.340/2006 e pela Súmula no 588 do STJ.
11. Regular a fixação do valor mínimo de reparação por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 983.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizá-la.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica.
3. A atenuante da confissão espontânea exige reconhecimento inequívoco da prática delitiva, o que não ocorre quando o acusado nega o dolo ou o fato.
4. A violenta emoção somente atenua a pena se comprovada provocação injusta da vítima.
5. É legítima a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ, mesmo sem instrução probatória específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 61, II, “f”; 65, III, “c” e “d”; 77; 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16/5/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/4/2023; AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/2/2018. TJDFT - Acórdão 2044656, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; Acórdão 2027834, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; Acórdão 2029078, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025.